Tribunal: TJPA
Processo: 0820184-87.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820184-87.2023.8.14.0028

APELANTE: EMILIA DOS SANTOS PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0820184-87.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

EMBARGADO:
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco e negou provimento ao da consumidora, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando restituição dos valores indevidamente descontados e fixando indenização moral em R$ 3.000,00. O embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da taxa SELIC como índice de atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, para definir o índice de atualização monetária e a taxa de juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão se configura, pois o acórdão não enfrentou expressamente a questão relativa à atualização monetária e aos juros de mora.

5.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal corresponderá à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único.

6.

Diante disso, impõe-se acolher os embargos para sanar a omissão, fixando como critérios: IPCA para correção monetária e SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao índice de atualização monetária deve ser sanada para aplicação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

2.

A correção monetária das condenações deve observar o IPCA.

3.

Os juros de mora legais devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp 1.501.756/SC; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.078172-6/002, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, j. 14.08.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.240161-7/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 13.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0820184-87.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

EMBARGADO:
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO

S/A
opôs embargos de declaração contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do banco, conforme ementa colaciona abaixo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E IMPROVIMENTO AO DA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EMILIA DOS SANTOS PESSOA e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 20199001514000290000, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização moral em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a

existência de requerimento administrativo prévio para configurar interesse de agir; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito; (iii) determinar se os valores devem ser restituídos de forma simples ou dobrada, conforme a modulação definida pelo STJ; (iv) avaliar se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se exige prévia reclamação administrativa para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC.

5. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756/SC: (i) valores descontados antes de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de prova de má-fé; (ii) valores posteriores à data referida devem ser restituídos em dobro, independentemente de má-fé.

6. A instituição bancária não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado, nem o depósito dos valores na conta da autora, atraindo sua responsabilização objetiva.

7. A condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, especialmente diante da ausência de prova quanto à extensão do dano e da opção da autora pelo julgamento antecipado da lide.

8. Inexiste prova do alegado crédito em conta, o que inviabiliza pedido de compensação do valor recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Bradesco S/A provido em parte. Recurso de Emília dos Santos Pessoa desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de reclamação administrativa prévia não impede o ajuizamento de ação judicial relativa a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

2. O prazo prescricional para ação de repetição de indébito em relações de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

3. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ: forma simples antes de 30.03.2021, e forma dobrada após essa data, independentemente de má-fé.

4. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado, sendo cabível indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço. [...]

As razões recursais aduzem único vício, a saber: omissão quanto a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de atualização do valor da condenação.

Ao final requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios. (Pje ID nº
27935276, páginas 1 – 4).

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
28421899páginas 1 – 2)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0820184-87.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

EMBARGADO:
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Conheço dos Embargos de Declaração, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Desde já, destaco que nos termos do art. 1022, do CPC, os embargos de declaração cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. bem como corrigir erro material.

Assim, a via utilizada se mostra útil apenas quando demonstrado a presença dos vícios acima indicados.

A partir disso, o embargante aduz que houve omissão quando a aplicabilidade da Taxa Selic como índice de correção monetária a ser utilizado para atualização do valor da condenação.

Sobre a questão suscitada, colaciono o seguinte julgado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. O desconto indevido junto ao benefício previdenciário da parte autora, enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A partir da vigência da Lei 14.905/24, os índices deverão ser alterados para o IPCA (correção monetária) e taxa SELIC descontado o índice de correção (juros de mora), nos exatos termos da atual redação dos art. 389 e 406 do Código Civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.078172-6/002, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado) , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.905/2024.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
- Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público.
- Os descontos indevidos de prestações no benefício previdenciário da parte autora, que se trata de pessoa idosa e vulnerável, devem ser restituídos em dobro e, por obstarem o uso da verba de natureza alimentar, ensejam dano moral indenizável, autorizada a compensação.

- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

- Necessária a observância da nº Lei 14.905/2024, cuja vigência deve ser tida como marco para a incidência da Taxa Selic, conforme a nova redação dada ao art. 406 do Código Civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.240161-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025)

Nesse contexto, entendo que embora não tenha sido suscitado no na apelação, a questão merece ser delineada esclarecida.

Destaco o artigo 406 do Código Civil, que em 2024 recebeu modificação atraves da Lei 14.905/24, recebendo a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Pelo teor do artigo acima citado, vejo que certo é acolher os aclaratórios e determinar utilização da Taxa Selic para atualização dos valores da condenação como bem mencionou o embargante.

Pelo exposto,
CONHECO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que:

– A
correção monetária
dos valores devidos será realizada com base no IPCA;

– Os
juros de mora
legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA (taxa legal).

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/09/2025